Tribunal: TJSP
Processo: 1059469-58.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA APLICADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO POR ENTIDADE DE AUTORREGULAÇÃO DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS. Compete à Subseção de Direito Privado I o julgamento de "ações relativas a fundações de Direito Privado, sociedades, inclusive parestatais, associações e entidades civis, comerciais e religiosas", pois o art. 103 do RITJSP dispõe que a competência se firma

Ementa:
COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA APLICADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO POR ENTIDADE DE AUTORREGULAÇÃO DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS. Compete à Subseção de Direito Privado I o julgamento de "ações relativas a fundações de Direito Privado, sociedades, inclusive parestatais, associações e entidades civis, comerciais e religiosas", pois o art. 103 do RITJSP dispõe que a competência se firma pelos termos do pedido exordial, "ainda que haja reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou circunstâncias que possam modificá-la". Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555567
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1059469-58.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALEXANDRE
ANDRIGHETTI GUIDORZI,
é
apelado
BM&FBOVESPA SUPERVISÃO DE
MERCADOS - BSM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso, com determinação de redistribuição. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059469-58.2017.8.26.0100 -Voto no
2
Comarca: São Paulo – 22a Vara Cível
Apte. : Alexandre Andrighetti Guidorzi
Apda. : Bm&fbovespa Supervisão de Mercados - Bsm
Juiz de 1o grau: Fernando Henrique de Oliveira Biolcati
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 30/06/2020
VOTO No 46.873
EMENTA: COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA DE
MULTA APLICADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO POR
ENTIDADE DE AUTORREGULAÇÃO DO MERCADO DE
VALORES MOBILIÁRIOS. Compete à Subseção de Direito
Privado I o julgamento de “ações relativas a fundações de Direito
Privado, sociedades, inclusive parestatais, associações e entidades
civis, comerciais e religiosas”, pois o art. 103 do RITJSP dispõe
que a competência se firma pelos termos do pedido exordial,
"ainda que haja reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha
arguido fatos ou circunstâncias que possam modificá-la". Recurso
não conhecido, com determinação de redistribuição.
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls.839/842 que julgou procedente o pedido para condenar o
requerido ao pagamento do valor histórico de R$ 50.000,00, corrigidos segundo a
tabela prática do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo e com juros de mora
de acordo com a SELIC desde o vencimento da obrigação previsto na intimação
da decisão de primeira instância administrativa, conforme deliberação CVM no
501/06 e artigo 397, do Código Civil, até a propositura da ação, quando então
será de 1% ao mês, eis que judicial o débito. Em razão da sucumbência,
condenou o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais
atualizadas monetariamente desde a data do desembolso segundo a tabela
prática do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, e com incidência de juros de
mora 1% ao mês, quando da execução definitiva, a partir do decurso do prazo de
15 dias para pagamento do débito ora fixado, consoante o artigo 523, do Código
de Processo Civil, bem como honorários advocatícios, arbitrados no patamar de
10% do valor corrigido da condenação.
Pleiteia o apelante a reforma do julgado alegando, em
breve síntese, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, eis que de
rigor a oitiva da testemunha indicada. Aduz ser parte ilegítima a figurar no polo
passivo da lide. Questiona a aplicação da multa pela requerida, afirmando não
haver infringido qualquer instrução normativa. Ressalta que atuava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059469-58.2017.8.26.0100 -Voto no
3
exclusivamente como subordinado à corretora Capital Markets, devendo a esta
ser imputado o risco da atividade.
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos a
esta Corte de Justiça.
É o relatório.
Em que pese a possibilidade de pedido de julgamento
presencial, o entendimento deste relator, após exame do autos, é no sentido de
que o presente feito não se insere na competência do DP3, mas sim do DP1,
como abaixo analisado, e portanto, nesse ponto, faço o julgamento virtual ante a
recomendação constitucional da celeridade processual.
Do recurso não cabe conhecer.
Trata-se de ação visando o recebimento de valores
relativos a multa aplicada em processo administrativo por entidade de
autorregulação do mercado de valores mobiliários, cuja competência para
julgamento sempre coube à extinta Seção de Direito Privado do Tribunal de
Justiça, nos termos do Provimento 63/2004, do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo.
Ora, com a extinção dos Tribunais de Alçada e a
integração de seus membros ao Tribunal de Justiça, em decorrência da E.C. no
45, de 08/12/2004, editou-se a Resolução no 194, de 29/12/2004, revogada pela
Resolução no 623/2013, explicitando de forma cristalina a competência das
Câmaras da Seção de Direito Privado, nestes termos:
"Art. 5o. A seção de Direito Privado, formada por 19 (dezenove)
Grupos, numerados ordinalmente, cada um deles integrado por
2 (duas) Câmaras, em ordem sucessiva, é constituída por 38
(trinta e oito) Câmaras, também numeradas ordinalmente, e
subdividida em 3 (três) Subseções, assim distribuídas:
(...)
I Primeira Subseção, composta pelas 1a a 10a Câmaras, com
competência preferencial para o julgamento das seguintes
matérias:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059469-58.2017.8.26.0100 -Voto no
4
(...)
I.1
Ações relativas a fundações de Direito Privado,
sociedades, inclusive as paraestatais, associações e entidades
civis, comerciais e religiosas;”
Resta claro, portanto, que a competência originária da
Sessão de Direito Privado, no tocante à matéria aqui tratada, foi preservada pela
Resolução 623/2013.
Nesse sentido, vários julgados proferidos por este
Egrégio Tribunal de Justiça relacionados à matéria em questão, veja-se:
“Competência Recursal. Ação de cobrança de multa aplicada
em processo administrativo por entidade de autorregulação do
mercado de valores mobiliários. Matéria que se insere na
competência das Câmaras entre a 1a e a 10a da Seção de Direito
Privado do Tribunal de Justiça. Recurso não conhecido,
determinada
a
redistribuição”
(TJSP;
Apelação
Cível
1014650-70.2016.8.26.0100; Relator (a): Araldo Telles; Órgão
Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro
Central Cível - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/09/2019;
Data de Registro: 12/09/2019).
“COMPETÊNCIA
RECURSAL

Cobrança
de
multa
administrativa imposta pela BM&F Bovespa, associação sem
fim lucrativo Matéria não inserida na competência da Câmara
Reservada de Direito Empresarial Inteligência do art. 5o, I.1 da
Resolução 623/2013
Redistribuição a uma das Câmaras da
Primeira Subseção de Direito Privado. Dispositivo: não
conhecem o recurso, determinando sua redistribuição” (TJSP;
Apelação Cível 1005299-73.2016.8.26.0100; Relator (a): Ricardo
Negrão; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro Central Cível - 39a Vara Cível; Data do
Julgamento: 17/06/2019; Data de Registro: 25/06/2019).
“AÇÃO
DE
COBRANÇA.
Multa
imposta
em
processo
administrativo decorrente de violação às normas que regem
mercado de valores mobiliários. Competência preferencial
atribuída a 1a a 10a Câmaras de Direito Privado deste Tribunal
de Justiça. Precedentes. Recurso não conhecido, com
determinação para redistribuição” (TJSP; Apelação Cível
1007967-80.2017.8.26.0100; Relator (a): Milton Carvalho; Órgão
Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro Regional V - São
Miguel Paulista - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/11/2018;
Data de Registro: 26/11/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059469-58.2017.8.26.0100 -Voto no
5
“Responsabilidade civil - Ação de cobrança de multa aplicada
em processo administrativo por entidade de autorregulação do
mercado de valores mobiliários - Matéria que se insere na
competência das Câmaras entre a 1a e a 10a da Seção de Direito
Privado do Tribunal de Justiça - Recurso não conhecido”
(TJSP; Apelação Cível 1095401-78.2015.8.26.0100; Relator
(a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 11a Vara Cível; Data do
Julgamento: 21/03/2018; Data de Registro: 21/03/2018).
“COBRANÇA
DE
MULTA
APLICADA
EM
PROCESSO
ADMINISTRATIVO PELA ENTIDADE DE AUTORREGULAÇÃO
DOS MERCADOS DE VALORES MOBILIÁRIOS. COMPETÊNCIA
DAS E. TURMAS DA 1a A 10a CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO
PARA EXAMINAR A MATÉRIA. RECURSO NÃO CONHECIDO”
(TJSP; Apelação Cível 1050887-06.2016.8.26.0100; Relator
(a): Cristina Zucchi; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 9a Vara Cível; Data do Julgamento:
06/12/2017; Data de Registro: 19/12/2017).
Assim, se as ações referentes cobrança de multa
aplicada em processo administrativo por entidade de autorregulação do mercado
de valores mobiliários eram da competência da Seção de Direito Privado do
Tribunal de Justiça (Provimento 63/2004), e se esta foi preservada e mantida
como competência preferencial das 1a a 10a Câmaras da atual Seção de Direito
Privado, pela Resolução no 623/2013, a redistribuição do recurso para uma
dessas Câmaras é imperiosa.
Ante o exposto, não se conhece deste recurso,
determinando-se a redistribuição para uma das Câmaras compreendidas entre a
1a a 10a Câmaras da Seção de Direito Privado.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica